Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711622-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face das decisões de IDs 52567794, 52698463, 54013252, integralizadas pela decisão de ID 57968438, proferidas pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, entre vários outros provimentos nos autos do Cumprimento de Sentença no 0036915-16.1999.8.07.0001, concedeu novo prazo ao exequente-agravado para indicação imóveis satisfação do crédito; deferiu a realização de leilão do imóvel indicado; determinou a suspensão da hasta pública até o trânsito em julgado da decisão que homologou a avaliação do imóvel nos autos do processo de no 0040680-92.1999.8.07.0001 da Vigésima Vara Cível de Brasília; condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inicialmente, sustenta que o Juízo a quo não poderia ter concedido novo prazo que o exequente indicasse o imóvel para a satisfação do crédito, em razão da preclusão consumativa. Explica que a decisão de ID 52567794 concedeu prazo derradeiro de cinco dias para o exequente indicar o bem, com penalidade de ser considerada a desistência da penhora em caso de ausência de manifestação, todavia, o exequente não indicou o imóvel. Diz que, mesmo preclusa a possibilidade de indicação, o juízo a quo concedeu nova oportunidade, momento em que o exequente indicou o bem. Afirma que a decisão viola os artigos 223, 505 e 507 do CPC, uma vez que admitiu a juntada de nova petição de matéria já preclusa para a parte. Por tais razões, sustenta que devem ser desconstituídas as penhoras sobre o imóvel (i). Pugna pelo afastamento da condenação de multa por litigância de má-fé. Afirma que a mera oposição de embargos de declaração com o intuito de que o Juízo se manifeste sobre os dispositivos que deveriam incidir sobre a questão em análise configura exercício regular de um direito, não possível de ser penalizado (ii). Diz, ainda, que, embora a decisão tenha sido correta quanto ao reconhecimento da necessidade de cientificação da União quanto à penhora do imóvel, deixou de aplicar o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve haver autorização prévia da Décima Segunda Vara Federal de São Paulo para realização de leilão. Diz que somente o Juízo que determinou a indisponibilidade dos bens é competente para determinar a baixa do gravame e determinar a alienação do bem. Assevera que, no caso dos autos, o imóvel objeto da penhora foi gravado com indisponibilidade determinada pelo Juízo Federal de São Paulo, o que leva à sua inalienabilidade. Destaca que a referida tese fora consignada em acórdão proferido por esta eg. Primeira Turma Cível, no julgamento do AGI no 2014.00.2.026047-7, no qual restou sedimentado “que qualquer alienação de bens com decreto de indisponibilidade deverá ser PRECEDIDA de autorização da 12a VF/S.” Por tais razões, entende que a determinação da realização do leilão não deveria ter sido apenas suspensa, mas sim cancelada, visto que não houve autorização da Décima Segunda Vara Federal de São Paulo (iii). Aduz que, além do decreto de indisponibilidade emanado pela Décima Segunda Vara Federal de São Paulo, há também outro crédito de preferência da União averbada à margem da matrícula do imóvel, no valor de R$ 251.059.041,95 (duzentos e cinquenta e um milhões cinquenta e nove mil quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), valor superior à avaliação do imóvel nos presentes autos, de modo que o leilão não trará qualquer proveito econômico ao agravado, revelando-se imprestável a execução. Assim, afirma que deve ser cancelada a medida constritiva, pois não atende aos interesses do credor, além de constituir gasto desnecessário (iv). Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar as decisões hostilizadas, a fim de que: “seja reconhecida preclusão consumativa em desfavor do Agravado, desconstituindo-se as penhoras; consequentemente, seja afastada a exorbitante penalidade de 5% sobre o valor atualizado da demanda, em virtude da mera oposição de embargos de declaração, decorrente do mero exercício regular de direito, por ser medida de Justiça e sob pena de evidenciar patente enriquecimento sem causa do Agravado, a despeito do disposto no artigo 884 do Código Civil; Caso mantidas as penhoras, haja o pronunciamento acerca do fato de que as penhoras anteriores e preferenciais da União superam e muito o valor da avaliação do imóvel (que ainda não é definitivo), para reconhecer a imprestabilidade da realização de leilão, determinando-se desde logo o seu cancelamento; No caso de não acolhimento do pedido anterior, seja então cancelada a realização de leilão por ausência de prévia intimação e autorização da 12a Vara Federal de São Paulo para a designação de hasta pública.” Preparo recolhido (ID 15965889). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações quanto ao juízo de admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o executado-agravante opôs embargos de declaração tempestivos de todas as decisões ora agravadas. Por meio da decisão de ID 57968438, o Juízo a quo analisou e julgou todos os embargos de declaração e petições pendentes. Nesse passo, não há violação ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto não há na legislação processual nenhum impeditivo quanto à interposição de um recurso para impugnar mais de uma decisão, conforme jurisprudência do colendo STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) (destaquei) Tendo em vista, ainda, que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso, considero presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. No caso dos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. 1. Da Indicação de Bens Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram penhorados oito imóveis do executado, e após diversas impugnações quanto a avaliações e quanto aos honorários periciais, as partes concordaram em utilizar prova emprestada, consistente na avaliação realizada nos autos do 1999.01.1.075640-4, com tramitação na Vigésima Vara Cível de Brasília. Para melhor elucidação, peço vênia ao Juízo a quo para utilizar parte do relatório da decisão de ID 57968438: 46. Após discussão sobre os honorários periciais, as partes concordaram com a utilização de prova emprestada, de modo que a avaliação produzida nos autos do processo de número 1999.01.1.075640-4, no juízo da 20a Vara Cível fosse utilizada aqui (19585066) e a decisão de ID 19585114 acolheu o pedido, anotando que, diante da coincidência de partes, o contraditório será exercido naqueles autos, vedada a rediscussão nestes. 47. Ao agravo do Grupo OK, mencionado no item 43 supra, foi negado seguimento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, e a v. decisão monocrática veio a transitar em julgado. 47.1. A decisão monocrática negou seguimento ao recurso por reconhecer que "o recurso busca rediscutir matéria já julgada em segundo grau" e pontificou que "se foi determinado em segundo grau o prosseguimento do feito, o agravante está tentando reapreciar matéria que já foi decidida e julgada, pois, repise-se, os valores a serem perseguidos já estão consolidados". 48. Veio notícia sobre a confecção do laudo nos autos do processo em trâmite perante o I. Juízo da 20a Vara Cível (51453584). (destaquei) Sobrevindo a notícia da confecção do laudo naqueles autos, o Juízo a quo determinou ao exequente que juntasse planilha atualizada e indicasse os imóveis que pretendesse que fossem objeto de alienação (ID 51457927). O exequente limitou-se a juntar a planilha (ID 52556899). Por meio da decisão de ID 52567794, o exequente foi novamente intimado para cumprir a determinação contida no ID 51457927, apresentando a petição de ID 52694200 na qual informou apenas que já teria cumprido a determinação judicial. Sobreveio, então, a decisão de ID 52698463, na qual o Juízo a quo concedeu o derradeiro prazo para indicação dos imóveis. O exequente apresentou petição de ID 54000488 indicando o imóvel, em que recaíram as medidas constritivas em discussão no presente recurso. O agravante aduz que a decisão de ID 52698463 não poderia ter concedido novo prazo para que o agravado indicasse os imóveis para alienação e satisfação do crédito perseguido, isso porque o exequente deixou de cumprir a determinação por duas vezes, configurando a preclusão consumativa. Aponta ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC. Em que pese o seu esforço argumentativo, o agravante não tem razão neste ponto, isso porque o prazo para indicação de bens passíveis de penhora é dilatório e não peremptório, sendo cabível a sua prorrogação, tal como feito pelo Juízo a quo. Com efeito, é o credor quem detém interesse na realização de constrição de bens penhoráveis com a maior celeridade, devendo o magistrado, nos autos da execução, prestigiar a satisfação do crédito perseguido. Do contrário, estaria se admitindo que o decurso in albis de prazo dilatório impedisse a penhora de um bem apto a satisfazer a cobrança forçada, o que não seria razoável. Por tal razão, não há que se falar em ocorrência de preclusão, uma vez que a indicação de bens passíveis de penhora pode ocorrer a qualquer momento, enquanto tramitar a execução, por se tratar de interesse da própria parte credora, em observância à instrumentalidade processual. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DECURSO EM BRANCO DO PRAZO ANTERIORMENTE FIXADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos, sob o entendimento de que o prazo para a indicação de bens à penhora é dilatório e, assim, manteve decisão anterior que determinou a expedição de ofício à Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, concedendo prazo sucessivo ao devedor para comprovação da natureza alimentar da verba. 2. O prazo concedido ao credor para a indicação de bens passíveis de penhora é dilatório e não peremptório, sendo cabível a sua indicação em qualquer momento no cumprimento de sentença. Por tratar-se de ato de interesse da parte exequente, sendo certo que esta é quem detém o interesse em realizar a constrição de bens penhoráveis com a maior celeridade que possível, não há que se falar em preclusão temporal, em homenagem à instrumentalidade do processo. 3. Recurso do executado conhecido e desprovido. (Acórdão 1177623, 07020485520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PRAZO DILATÓRIO. REMISSÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMAS DE ATUALIZAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É dilatório o prazo para manifestação do credor sobre os valores apresentados pelo devedor e sobre a forma de pagamento da dívida, não se tratando de prazo peremptório. 2. No caso, admitir o formalismo excessivo e considerar peremptório o prazo para manifestação do exequente, na forma buscada pelo agravante, vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva. 3. Descumprido o acordo celebrado entre as partes e concedida a remissão da dívida pela devedora principal, correta a decisão que desvinculou a forma de atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios da forma de atualização da dívida principal. 3. Recurso não provido. (Acórdão 984348, 20160020072424AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (destaquei) Ademais, não houve ofensa aos artigos 505 e 507, isso porque os referidos dispositivos legais dispõem que não poderá haver discussão de matérias já decididas. Ocorre que no caso em análise não houve decisão alguma em desfavor do exequente, mas tão somente a advertência de que deveria se manifestar sob pena de presunção de desistência da penhora. Portanto, não se vislumbra incorreções na decisão agravada, neste ponto. 2. Da Multa por Litigância de Má-Fé A decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo executado (ID 57968438), condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob a seguinte fundamentação: 69.3. Toda a argumentação dos embargantes é no sentido da incorreção da decisão, por eventual desconformidade com regra legal que apontam, o que naturalmente ensejaria a interposição do recurso próprio, o qual, nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do CPC, é plenamente cabível. 69.3.1. Nesse descortino, a interposição destes aclaratórios de forma indevida e como providência prévia ao recurso cabível, sem que tenha havido qualquer alegação plausível de cabimento, amolda-se exemplarmente à hipótese prevista nos artigos 80, VI e VII, do CPC, razão pela qual deve a embargante responder pela multa prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo. O agravante pugna pelo afastamento da condenação, ao argumento de que a oposição dos embargos revela apenas o exercício regular de seu direito. Neste ponto, entendo que assiste razão ao agravante. Com efeito, a interposição de recursos cabíveis contra determinada decisão judicial, sem a presença cabal dos elementos contidos no artigo 80 do CPC, não implica na ocorrência da litigância de má-fé. Colha-se o seguinte julgado proferido pelo colendo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. ART. 21-E, V, DO RISTJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1520018/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (destaquei) In casu, não restou demonstrado que a oposição dos embargos de declaração pelo executado teve como objetivo único protelar o feito ou prejudicar a parte contrária, tratando-se de mero exercício regular do direito, mormente porque a matéria tecida nos embargos trouxe fundada argumentação jurídica. Ademais, deveria ter sido oportunizada ao executado a oportunidade de defesa antes da aplicação da penalidade, conforme entende o STJ e esta Casa de Justiça, o que não se verificou no caso em análise. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS (AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CO-RESPONSÁVEL PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO E DE DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA). ART. 2o, § 5o, DA LEI 6.830/80. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. 1 - Segundo remansosa jurisprudência desta Corte e do Colendo STF, a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica, não sendo exigível fazer constar da CDA o nome dos co-responsáveis pelo débito tributário, os quais podem ser chamados supletivamente. Precedentes. 2 - Não há nulidade a viciar a CDA sob o aspecto de ausência de discriminação do débito, eis que, de acordo com o declarado na sentença, é possível o conhecimento da exação cobrada, tendo ensejado ao executado o exercício da ampla defesa. Eventuais falhas formais não afetam a validade do título se não redundarem prejuízos para a defesa. 3 - Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para excluir do acórdão recorrido a condenação pela litigância de má-fé. (REsp 271.584/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2000, DJ 05/02/2001, p. 80) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CREDORES. OBSERVÂNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e condenou os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 2. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 3. In casu, não restou demonstrado que a oposição de embargos de declaração teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 4. No caso em exame, o decisum determinou que o pagamento fosse efetuado em observância à ordem de preferência definida nos autos. A expedição de alvará de levantamento em favor dos agravantes está condicionada, portanto, à quitação dos créditos preferenciais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1243045, 07007829620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, entendo que, inexistindo intuito ilegítimo por parte da executada-agravante, bem como verificada a ausência de oportunidade de defesa para a parte, deve ser afastada a condenação em pagamento de multa por litigância de má-fé. 3. Inalienabilidade do Imóvel Em síntese, o agravante afirma que o imóvel objeto da penhora foi gravado com indisponibilidade determinada pela Décima Segunda Vara Federal de São Paulo, o que leva à sua inalienabilidade. Diz, ainda, que deve haver autorização prévia da Décima Segunda Vara Federal de São Paulo para realização de leilão do imóvel. Sobre a matéria, não há que se falar em inalienabilidade do imóvel penhorado, isso porque a indisponibilidade patrimonial decretada por um Juízo proíbe atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, mas não impedem a penhora e posterior alienação do bem na execução presidida por outro Juízo, desde que respeitada a ordem de preferência e resguardado o crédito fiscal. Esse é o entendimento adotado pelo colendo STJ e por esta eg. Casa de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM EXECUTIVO FISCAL. PENHORA POSTERIOR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes. 2. "É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto" (REsp 512.398/SP, Rel. Min. FELIX FISHER, DJe de 22/3/2004). 3 Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1557425/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO E COM AVALIAÇÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE MAJORAÇÃO DE SEU VALOR COM O INCREMENTO EM SUA NA ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIDEDIGNAS OU VEROSSÍMEIS DA NOVA EDIFICAÇÃO ALEGADA. NOVA AVALIÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. IMÓVEL GRAVADO COM ANTERIOR REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE POR JUÍZO DIVERSO. DECRETAÇÃO DA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4 - O tão-só registro de indisponibilidade do bem por outro juízo não impede que a penhora e expropriação venham a ser decretadas nestes autos, pois o escopo da indisponibilidade é apenas impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, e não impedir outras constrições judiciais. Precedentes. 7 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1140384, 07137858920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO. DECRETAÇÃO. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. PENHORA E LEILÃO DO MESMO IMÓVEL CONSTRITADO NO EXECUTIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. PARALISAÇÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO (CTN, ART. 186). 1. A indisponibilidade de imóvel decretada em ação de execução fiscal almeja a mera proteção do interesse do credor, tornando-o indisponível ao seu proprietário, não afetando, contudo, eventual penhora emanada de cumprimento de sentença manejado por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum, tampouco a expropriação do bem mediante arrematação em hasta pública, hipótese em que, se o caso, o produto arrecado deverá ser revertido prioritariamente à realização do crédito tributário (CTN, art. 186). (...) 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1076713, 07148999720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, ainda, que esta Primeira Turma Cível já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria em autos cujo o agravante foi parte, restando sedimentado o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. PENHORA E LEILÃO DE IMÓVEL BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo" (CC 126.949/SP). 5. Pode-se dizer que o concurso entre os credores não prejudica a expropriação forçada, uma vez que o imóvel deverá ser alienado e convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações do devedor - seja a favor da União, nos autos da Ação Civil Pública, seja a favor dos agravados, ou mesmo de ambos. 6. O procedimento em apreço não afronta a Lei n. 8.429/1992, já que a União continuará a ser a credora preferencial e terá prioridade no pagamento, ficando para os demais credores o saldo remanescente da venda - condição que resguarda a primazia do interesse público sobre o particular. 7. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1135367, 07054784920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. PENHORA E LEILÃO DE IMÓVEL BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE E INTERESSE AGIR. DECISÃO DEFERITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PREJUÍZO INEXISTENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) 2. A indisponibilidade do patrimônio do Grupo OK determinada por força de ordem da Justiça Federal, não altera a titularidade do bem que ainda permanece na titularidade do devedor, circunstância hábil a conferir-lhe legitimidade e interesse processual para postular a suspensão da hasta pública designada para a sua alienação. 3. A indisponibilidade de imóvel decretada em ação civil pública almeja a mera proteção do interesse do credor, tornando-o indisponível ao seu proprietário, não afetando, contudo, eventual penhora emanada de ação de execução manejada por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum, tampouco a expropriação do bem mediante arrematação em hasta pública, hipótese em que, se o caso, deverá o beneficiário da garantia postular perante o juízo competente a reserva do crédito que lhe cabe. 4. O que deve ser prestigiado ao ser promovida a expropriação forçada é o princípio da utilidade da execução, que garante a satisfação rápida do crédito, mormente quando garantido por penhora validamente realizada, inclusive com a averbação da constrição no registro de imóveis, mesmo que posterior à indisponibilidade do bem penhorado, já que a indisponibilidade, na verdade, atua contra o devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por dívidas outras executadas sob a moldura do devido processo legal. 5. Alcançando a penhora imóveis tornados indisponíveis no bojo de ação civil pública movida contra o excutido com o escopo de ser resguardada a eventual reparação do dano provocado ao erário público, a expropriação, de forma a se revestir de viabilidade, deverá ser precedida de prévia liberação da indisponibilidade, ato que, a seu turno, está reservado ao juiz que a decretara, não podendo ser afirmada por juiz diverso, ainda que no trânsito de execução forçada. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 857536, 20140020260477AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 6/4/2015. Pág.: 124) (destaquei) Assim, com base no raciocínio supra, não prevalece a afirmação do agravante de que o imóvel penhorado não pode ir a leilão em razão do gravame de indisponibilidade que sobre ele recai. Contudo, deve-se ressaltar que a realização de hasta pública do imóvel deve ser precedida de autorização do levantamento da indisponibilidade do bem constrito pela Justiça Federal, pois a prévia liberação da indisponibilidade é ato privativo do Juízo que a decreta, e é indispensável para conferir validade à expropriação, nos termos do entendimento firmado no acórdão no 857536, acima destacado. Portanto, além da intimação da União, já realizada pelo Juízo a quo, deve-se observar a ressalva acima consignada. 4. Crédito Superior à Avaliação do Bem O agravante afirma que o crédito devido à União, que detém a preferência sobre o valor a ser apurado na venda do imóvel, é superior ao valor de avaliação do bem. Assim, sustenta que o leilão a ser realizado não trará qualquer proveito econômico ao agravado, razão pela qual mostra-se imprestável para os fins da execução. Sem razão. A venda do imóvel penhorado nos presentes autos, o mesmo tornado indisponível nos autos que tramitam na Justiça Federal, tem a finalidade de apuração de valores para a satisfação do crédito perseguido pelos credores. Significa dizer que, a expropriação realizada, seja nestes ou em outros autos, será revertida em pecúnia para satisfação das obrigações do devedor inadimplente, seja em favor da União ou em favor do autor da presente ação, sempre respeitando-se a ordem de preferência do crédito. Portanto, o concurso de credores em nada prejudica a alienação forçada do imóvel, uma vez que o montante auferido em hasta pública será rateado segundo a ordem de preferência das anotações realizadas na matrícula do imóvel e observando a preferência do crédito tributário perseguido pela União (art. 186 do CTN). Assim, esteado em toda a fundamentação acima alinhada, entendo estar presente a probabilidade do direito, mesmo que de forma parcial, quanto ao afastamento da multa por litigância de má-fé e à necessidade levantamento prévio da indisponibilidade do imóvel a ser determinado pelo Juízo Federal. Além disso, entendo estar presente o perigo do dano, pois caso ocorra o trânsito em julgado da decisão que homologou a avaliação do imóvel nos autos do processo de no 0040680-92.1999.8.07.0001 da Vigésima Vara Cível de Brasília, o feito terá sua tramitação retomada, podendo levar o imóvel à hasta pública sem o devido levantamento da constrição pelo Juízo Federal. Nessa mesma linha de raciocínio, caso os autos voltem a tramitar, poderia ocorrer a cobrança da multa por litigância de má-fé, conforme autoriza o artigo 777 do CPC, o que, certamente, acarretaria dano ao executado, mormente diante do elevado valor da dívida exequenda. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que os atos expropriatórios aguardem o julgamento final deste agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de maio de 2020 17:50:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador